Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-11.2021.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005319-11.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDETE GIROTTO - CPF: 488.050.331-20 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005319-11.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: CLAUDETE GIROTTO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005319-11.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: CLAUDETE GIROTTO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Claudete Girotto
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 169989722
)
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1005319-11.2021.8.11.0002
, ajuizado contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

Defende que,
a decisão
agravada resta inadequada ao presente caso, uma vez não fora analisado detidamente as razões exaradas pelo Agravante nas razões de apelação, para o afastamento do laudo médico pericial ante a nítida contradição e omissão incorrida pelo perito, sendo inservível o laudo médico pericial para orientar o julgador no caso dos autos, tendo em vista que não condizem com a realidade dos fatos, bem como apresenta omissão, contradições e alegações infundadas.

Pontua que,
as atividades do segmento bancário exigem ampla movimentação dos membros superiores, devido à necessidade de digitação excessiva, além das posições antiergonomicas, de modo que, estando a Agravante em tratamento médico para os transtornos das LER/DORT que lhe acometem, é inegável a redução de sua capacidade, já que para exercer seu mister, exige-se movimentos repetitivos, além de sofrer com dores crônicas

Enfatiza que,
não há como pactuar com a conclusão equivocada de que não há redução da capacidade laboral, posto que a periciada apresenta dificuldade para exercer atividades que requeiram movimentação dos membros superiores.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que seja
submetido a julgamento pelo C. Órgão Colegiado, conforme determina o artigo § 2 º do art. 1.021 d o CPC, e § 1º do artigo 134 - A do Regimento Interno do TJMT, conhecendo e provendo o Agravo Interno, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, com consequente admissibilidade, seguimento e provimento da Apelação, conforme os pleitos neles encartados.

Decorreu o prazo para apresentação da
s contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 178218655.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Agravo Interno
apresentado por
Claudete Girotto
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 169989722
),
que, nos autos do recurso de Apelação n. 1005319-11.2021.8.11.0002, ajuizado contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Em suas razões recursais (ID 153594256),
Claudete Girotto
,

sustenta
que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a sua capacidade laborativa foi reduzida,

em razão do acidente sofrido, razão pela qual, faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário.

Sustenta que, estão preenchidos todos os requisitos para a concessão do aludido benefício, quais sejam, a qualidade de segurado, sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em conformidade com o art. 86 da Lei 8.213/91.

Por essas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de seja afastada a conclusão pericial reformando, com efeito, a sentença de origem, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

Caso não seja esse o entendimento requer que seja anulada a sentença de origem para realização de nova perícia judicial a ser realizada por médico especialista em ortopedia, inclusive com análise ergonômica das atividades laborais, a fim de ser capaz de avaliar de forma completa a redução laborativa, observando para tanto, o conjunto de atividades desempenhadas pela Apelante na função de bancária.

Embora devidamente intimado, o Instituto Nacional de Seguridade Social não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. nº 166253180-Pág.

1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 167200669, págs. 1/4) entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de Recurso
Apelação Cível
interposto por
Claudete Girotto,
que visa reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação Previdenciária, alegando que

sofreu um acidente de trabalho, em março de 2009
,
quando caiu da própria altura, resultando
Fratura da extremidade superior do úmero” (CID10 - S42.2), “Outros transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão” (CID10 - M70.8), “Síndrome do manguito rotador” (CID10 - M75.1) e “Outras lesões do ombro” (CID10 - M75.8),
reduzindo/retirando sua capacidade laborativa
.

Alega que, em decorrência do acidente, ingressou com pedido Administrativo de Auxílio-Doença perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que lhe foi deferido em

09-05-2009,

NB/91 535.667.234-5
; contudo, já em
14-01-2010
, o benefício foi cessado, ante a não constatação de incapacidade laborativa pela Autarquia,

fato que motivou o ajuizamento da presente ação.

A perícia médica oficial foi realizada em 3-04-2021 (ID n. 166253166)

Em seguida, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado, insurge-se
Claudete Girotto
contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação da Recorrente, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 166253166), subscrito pelo Dr.
João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
,

observa-se que:

[...]

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 52 anos (DN 27/12/1968), portadora do RG 2920412-7 SSP/MT, CPF 488.050.331-20, casada, natural de Pérola – PR.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Bancária.

2) Tempo de profissão:
Trinta e dois anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como bancária.

4) Tempo de atividade:
Exerceu a última atividade laborativa durante trinta e dois anos.

5) Descrição da atividade: Realizava as atividades em um caixa, no atendimento aos clientes.

6) Experiência laboral anterior: Nega.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Em outubro de 2020.

8) Escolaridade: Ensino médio completo.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, março de 2009.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do úmero proximal direito, consolidado clinicamente.

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual
.

07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?
Resposta: Sim, leve.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?
Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

[...]

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

E finaliza o expert,

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual. [Destaquei]

Como se pode observar,

nada obstante a parte autora apresente
sequela de fratura do úmero proximal direito
, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Vale ressaltar que
não
há redução da capacidade para o seu trabalho habitual, fato atestado pelo perito oficial.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese nº 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. [Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 08/09/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1
.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 04/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária da Autora, de modo que Ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017). (TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. "Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 07/07/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Por fim, no tocante à alegação de que se faz necessário a
reabertura da instrução, para realização de nova perícia, ante a existência de contradições graves entre o laudo pericial judicial e os documentos acostados aos autos, entendo que não deve prosperar.

Isso porque,
o laudo pericial acostado aos autos, é completo e o expert nomeado possui capacidade técnica para concluir sobre a existência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional ou não da autora, ora Apelante, e se houve ou não redução da capacidade funcional do segurado após ter adquirido moléstia de cunho ocupacional, equiparada a acidente de trabalho.

Não se discute que, nos termos do art.
479
do
Código de Processo Civil de 2015
, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Portanto, não se faz necessário a reabertura de instrução, para realização de nova perícia, dado que os laudos periciais são substanciosos e conclusivos acerca das consequências trazidas pela moléstia que acomete a parte autora no desempenho de suas ocupações laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Claudete Girotto.

[...]

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado e a Súmula 568 do STJ enuncia que
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual se reconheceu que a Recorrida, ora Apelante, apesar de apresentar lesão consolidada, não tem repercussão laboral, pois de acordo com o laudo pericial
sem redução em sua capacidade laborativa habitual
,
não havendo alternativa, senão a manutenção da sentença de origem.

Inobstante, o juiz não esteja restrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em outros elementos dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Ressalta-se, ainda, que, os relatórios médicos juntados unilateralmente pela Apelante, ora Agravante não evidenciam, isoladamente, que esteja incapacitada permanentemente para o trabalho.

Vale ressaltar que, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade, seja parcial ou total, permanente ou temporário, afastando-se a pretensão Autoral.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1
. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 5/3/2018) (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Claudete Girotto,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023